Tribunal: TJSP
Processo: 1035273-82.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E RESTITUIÇÃO DE VALORES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -contratação - AUTORA - NÃO RECONHECIMENTO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CONCLUSÃO - ASSINATURA - FALSIFICAÇÃO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGLIGÊNCIA - QUANTIAS PAGAS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - CABIMENTO - RÉU - CONDUTA - AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL - APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E RESTITUIÇÃO DE VALORES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -contratação - AUTORA - NÃO RECONHECIMENTO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CONCLUSÃO - ASSINATURA - FALSIFICAÇÃO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGLIGÊNCIA - QUANTIAS PAGAS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - CABIMENTO - RÉU - CONDUTA - AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL - APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.078/90.

DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - AUTORa - APOSENTADa - PARCELAS - DESCONTOS - INCIDÊNCIA - benefício PREVIDENCIÁRIO - VERBA - CARÁTER ALIMENTAR - juízo - valor - ARBITRAMENTO - MITIGAÇÃO - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC.

DANOS MATERIAIS E MORAIS - JUROS MORATÓRIOS - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - FLUÊNCIA - EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 DO STJ.

RÉU - NÃO ATUAÇÃO COMO "IMPROBUS LITIGATOR" - exercício do direito de defesa - litigância de má-fé - afastamento.

APELOS DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.